Tribunal: TJDFT
Processo: 0736263-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO OMITIDA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. BOA FÉ OBJETIVA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. ARTIGOS 422, 765 E 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação da corretora de seguros a arcar com o pagamento da indenização securitária a contar desde a morte do segurado. 1.1 Subsidiariamente, pleiteou que a ré fosse condenada à obrigação de restituir os valores pagos pelo falecido.
2. A partir da análise do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes nota-se ter sido estabelecida cláusula que prevê ser expressamente excluída da cobertura do seguro a ocorrência de lesões ou doenças preexistentes à contratação do aludido serviço, que sejam de conhecimento do segurado. 2.1. O segurado, na ocasião da celebração do negócio jurídico, no campo “declaração pessoal de saúde” declarou gozar de “perfeitas condições de saúde, estar em plena atividade laborativa/profissional, não portar doença que necessite ou necessitou de acompanhamento médico ou de uso contínuo de medicamento, e que não é portador de invalidez permanente total”.
3. À época da contratação e do respectivo início da vigência do mencionado seguro o segurado tinha conhecimento da doença que o acometia, tendo, assim, optado por não informar à seguradora a respeito de sua real condição de saúde.
4. De acordo com o art. 422 do Código Civil, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". 4.1. Além disso, nos termos do art. 765 do Código Civil "o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes". 4.2. Destaque-se ainda o art. 766 do mesmo diploma normativo ao dispor que "se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".
5. A omissão das enfermidades que acometiam o falecido, ao preencher a proposta do seguro de vida, configura verdadeira violação da boa-fé contratual, dever de informação e lealdade.
6. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança, a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 7.1. Repise-se que no caso em deslinde os documentos acostados aos presentes autos comprovam que o segurado tinha ciência de sua prévia condição de diabético, fato inclusive afirmado pela própria autora, ora apelante. 7.2. Além disso, é imperioso destacar que o art. 373, inc. I, do CPC, atribui ao demandante a incumbência de provar o fato constitutivo de sua pretensão.
7. Pelas razões expostas, as alegações articuladas nas razões recursais articuladas pela demandante não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular.
8. Recurso conhecido e desprovido.